Tribunal: TJDFT
Processo: 0704396-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0704396-12.2020.8.07.0000 AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA PACIENTE: MARLON MANOEL OLIVEIRA ARAUJO IMPETRANTE: MANOEL BATISTA DE OLIVEIRA NETO D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por MANOEL BATISTA DE OLIVEIRA NETO em favor de MARLON MANOEL OLIVEIRA ARAUJO, ao fundamento de que o paciente sofre constrangimento ilegal, pelo decreto de sua prisão preventiva por suposta prática do crime de estelionato (art. 171, caput, do CP), conforme denúncia de id 14539052, p. 2/5. O impetrante afirma que o paciente jamais fora citado ou intimado no endereço em que mora, desde o seu nascimento, para responder a ação penal pela qual fora denunciado. Afirma que o paciente é o responsável pelo sustento de sua companheira e de seu filho menor e que sua genitora, que possui necessidades especiais, depende exclusivamente de seu auxílio para se locomover, pois é filho único. Assevera que o paciente possui perfeitas condições para responder o processo em liberdade, porquanto este possui residência fixa, bons antecedentes e se compromete a comparecer a todos os atos processuais. Aduz ainda o impetrante que a decisão que decretou a prisão preventiva fundou-se em argumentos equivocados, haja vista que não restou demonstrado que o denunciado, solto, abalará a ordem pública ou obstruirá a instrução criminal, ou ainda a aplicação da lei penal. Destaca que o paciente não foi preso em flagrante, não prestou depoimento em delegacia, não foi intimado no processo criminal, e, ainda, que a sua prisão ocorreu em sua verdadeira residência, onde vive – frise-se – desde o seu nascimento, ou seja, alega o impetrante que as tentativas anteriores para citar o paciente ocorreram em endereços errados. Requer, assim, a concessão liminar da ordem, para que o paciente seja posto em liberdade. Destaca, ainda, que a família providenciou a consignação em juízo do valor correspondente ao suposto estelionato cometido pelo paciente. É o relatório. DECIDO. Sabe-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas. Não é o caso dos autos. De fato, nesta sede de cognição sumária, não vislumbro razões suficientes para conceder a liberdade requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Confira-se: Quanto ao pedido de prisão preventiva, tenho que razão assiste ao Ministério Público. Senão vejamos: O recebimento da denúncia pressupõe a existência do crime e indício de autoria, preenchido, pois, os pressupostos necessários à segregação cautelar. De igual modo, se encontra presente a condição de admissibilidade da custódia cautelar, posto que o crime imputado ao acusado comina abstratamente pena privativa de liberdade superior à exigida pelo inciso I, do artigo 313, do CPP. Por seu turno, o fundamento da prisão cautelar decorre da necessidade de se resguardar a ordem pública e de assegurar a aplicação da lei penal. Quanto ao primeiro aspecto, observo que dois dias após os fatos aqui retratados, o denunciado ludibriou outra vítima (ID 51990463) utilizando-se do mesmo modo de agir (após visualizar anúncios de venda de produtos pela OLX, o denunciado negocia a compra por meio de WhatsApp e Facebook, simula transferência de valores e recebe o produto da vítima), a evidenciar que ele reitera em práticas delitivas e, via de consequência, ameaça a tranqüilidade social. No que concerne à necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, verifico que o acusado encontra-se em local incerto e não sabido e já deu claras amostras de que pretende se furtar à aplicação da lei penal. De fato, extrai-se do relatório de ID 51989665, fl. 8), que embora intimado em duas oportunidades a apresentar a versão dos fatos, o denunciado deixou de comparecer à delegacia, sendo que da última vez alegou encontrar-se no estado de Goiás e sem previsão de retorno para esta unidade da federação. Extrai-se ainda do referido relatório que o paradeiro do denunciado é ignorado pelo próprio genitor. No mais, observo que a tentativa de citação do acusado na ação penal em trâmite na 3a Vara Criminal de Taguatinga restou frustrada (ID 51990456). A conjugação desses fatos aponta no sentido de que o acusado desafia a paz social e certamente acredita na impunidade na repressão criminal. Daí porque a segregação cautelar se mostra indispensável para assegurar a tranquilidade social e para resguardar a credibilidade da justiça com a efetiva aplicação da lei penal. (id 14539055 - Pág. 11) Sobre os fatos, não se evidencia de pronto que o paciente não estava se esquivando da persecução penal, além do que, mencionou-se a existência de notitia criminis contra outra vítima, supostamente praticada pelo autor com semelhante modus operandi. Assim, a despeito dos argumentos apresentados pelo impetrante, ao menos nesse primeiro exame, não se constata ilegalidade ou abuso de poder na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, porquanto adequadamente fundamentada na necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da ação delituosa. Portanto, não vislumbro, em sede de pedido liminar, flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de habeas corpus. Desse modo, no quadro apresentado, entendo recomendável a preservação da situação de fato atualmente experimentada pelo paciente, porquanto aparentemente adequado o decreto da custódia cautelar, e insuficiente, no momento, a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações ao douto Juízo. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 3 de março de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator